Tribunal: TJMT
Processo: 1023976-64.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023976-64.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TATIANE ROBERTA MARTINS MORA - CPF: 629.678.431-72 (RECORRIDO), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1023976-64.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente (s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido (s): TATIANE ROBERTA MARTINS MORA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 05/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI – VEDAÇÃO DO AUMENTO DE SUBSÍDIOS PELO FUNDAMENTO DA ISONOMIA – SÚMULA 339 DO STF CONVERTIDA NA SÚMULA VINCULANTE 37
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Município não pode ser condenado ao pagamento de Adicional de Periculosidade sem previsão legal, visto que o Poder judiciário não pode aumentar o subsídio dos servidores. Nesse sentido, a Suprema Corte editou a súmula 339, da qual foi convertida na súmula vinculante no 37.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido para, confirmando a liminar concedida no Id. 91459704, condenar o Município de Várzea Grande a implantar, em favor da parte autora, o adicional de periculosidade na fração de 30% (trinta por cento) calculado sobre o vencimento base, nos termos do art. 193, §1o da CLT, uma vez que a Lei Municipal dispõe que o pagamento da verba deve ocorrer com base nos índices da Legislação Federal.

Outrossim, deverá a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais retroativas, pelo período de 25 de julho de 2017 até a data da efetiva implantação do adicional.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

O Município requer a improcedência da ação alegando que é indevida a condenação ao pagamento de Adicional de Periculosidade de forma diversa daquela prevista na legislação municipal.

Contrarrazões da parte autora pugnando pelo improvimento do recurso do Município e manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, tenho que o recurso deve ser conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Registro que a matéria em análise já foi decidida no feito de minha relatoria sob o número
1009352-83.2017.8.11.0002
, julgado em 26/08/2021.

A questão posta sob análise é a mesma, onde a recorrida pleiteia o pagamento do adicional de periculosidade, visto que é guarda municipal desde junho de 2000.

Conforme narrado na inicial, a remuneração dos Guardas Municipais, conforme a Lei Complementar no 3.732/2012, consiste na suposta soma do salário mais o adicional de periculosidade, todavia a Recorrida recebe a remuneração como salário mensal.

Alega que o adicional de periculosidade foi incorporado ao salário base supostamente em conformidade com a Lei Complementar no 3.732/2012, porém isso não é verificado na progressão salarial, tanto é que após a nomeação através da Lei Complementar no 2.163/2000, sendo que a citada já sofreu alterações e a recentemente foi revogada sem que houvesse qualquer menção ao adicional. Assim, o município apenas alega que o adicional vem sendo pago, mas não é descriminado na remuneração dos servidores

Ao julgar o feito, o magistrado fundamentou que a atividade era perigosa, apontando normas e jurisprudências de matérias diversas. O caso dos autos é diferente daqueles das jurisprudências mencionadas, visto que há diversos casos em que servidores que exercem função de vigilância, pleiteiam o pagamento do adicional, o que não se enquadra no presente feito, eis que a Guarda Municipal de Várzea Grande possui regimento próprio.

Pois bem.

A Lei n° 2.142/2000, que dispõe sobre a criação, organização, atribuições e competência da Secretaria da Guarda Municipal de Várzea Grande e dá outras providências e ainda da Lei Complementar Municipal no 2.163/2000, que institui o Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande e dá outras providências.

Constava no texto das mencionadas leis a possibilidade de pagamento do adicional de periculosidade, nos arts. 5° e 54, respectivamente, no entanto, ambos foram revogados.

A Lei Complementar no 4.166, de 30 de junho de 2016 insere e altera dispositivos da Lei Complementar no 2.142/2.000, já a Lei Complementar no 4.167, de 30 de junho de 2016 estabelece o novo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande e dá outras providências, tendo as normas entrado em vigor em 01 de janeiro de 2017.

As alterações e revogações extinguiram qualquer possibilidade de pagamento de adicional de periculosidade, não sendo aplicável a CLT aos servidores.

Assim, conclui-se que o Município não pode ser condenado ao pagamento de tal verba sem previsão legal.

O Poder judiciário não pode aumentar o subsídio dos servidores. Nesse sentido, a Suprema Corte editou a súmula 339, da qual foi convertida na súmula vinculante no 37,
in verbis
:

“Súmula Vinculante no 37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Ademais, a pretensão de aplicabilidade de norma da CLT em carreira típica do Estado, é questão impossível de ser feita, de onde, tal tem sido admitido em alguns casos excepcionais quando existe a profissão correlata da iniciativa pública na iniciativa privada, de onde, normalmente as leis locais discorrem de forma genérica a análise de adicionais na forma de Lei Nacional, que abre a possibilidade de, nestes casos excepcionais, a aplicação da CLT, ante a omissão local, com abertura de aplicabilidade de lei nacional.

Ademais, eventual risco é inerente da própria atividade, sendo por tal remunerado, não cabendo o pagamento por verba destacada, quando é a atividade em si mesma atribuída, sendo uma consequência da própria atividade de segurança pública da municipalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023